Tribunal: TJDFT
Processo: 0703808-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FEIRA LIVRE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Agravante interpõe recurso contra decisão que deferiu parcialmente pedido liminar em ação de reintegração de posse, determinando a reintegração das autoras na posse dos boxes situados na Feira Central de Ceilândia/DF.
II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da posse exercida pelas autoras, diante da alegação de falsidade do contrato de locação que fundamenta a pretensão possessória.
III. Razões de decidir 3. A alegação de falsidade documental exige dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. A presunção de veracidade dos documentos apresentados subsiste até prova em contrário, a ser produzida na instância de origem.
4. Ausente a demonstração dos requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a reforma da decisão.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.